Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703249-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS DE BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: NEIVA BERNARDINO DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS DE BRASÍLIA LTDA - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução no 0077464-53.2008.8.07.0001, indeferiu seu pedido de extinção do feito por ocorrência de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, a parte agravante narra que em razão da inércia da agravada, associada à ausência de bens penhoráveis, o juízo a quo proferiu decisão, em 09 de maio de 2019, suspendendo a Execução e seu prazo prescricional pelo período de um ano, advertindo às partes que, decorrida a suspensão, iniciaria automaticamente o prazo da prescrição intercorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da Execução. Preparo recolhido no ID 22911508. Despacho de ID. 22980827 intimando a agravante a se manifestar sobre parcial conhecimento do recurso em razão da preclusão. Ofício do Juízo de Primeira Instância informando a prolação de sentença em razão da satisfação da obrigação pela executada, ora agravante (ID 23308228). Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar se persiste o interesse recursal em face da possível perda do objeto. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 13:37:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador